Tribunal: TJMT
Processo: 1001880-66.2020.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001880-66.2020.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), TADEU FERREIRA BARBOSA - CPF: 067.086.091-34 (EMBARGANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE AFASTOU CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS PRÉVIAS AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – CIÊNCIA DO CREDOR QUANTO À PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DO DÉBITO – POSTERIOR RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO – RECONHECIMENTO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO – EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

A oposição de embargos de declaração fundado em existência de premissa fática equivocada, que levou a pronunciamento judicial equivocado, já se encontra devidamente assentada na jurisprudência pátria, havendo inclusive a possibilidade de atribuir efeito modificativo ao julgado.

Restando demonstrado que o embargante notificou formalmente o credor antes do ajuizamento da execução, pleiteando o alongamento do débito rural nos termos da Lei nº. 9.138/1995 e da Súmula 298 do STJ, e sendo posteriormente reconhecido judicialmente esse direito com trânsito em julgado, impõe-se reconhecer que o Banco deu causa à instauração da demanda, ao ajuizar a execução sem justificar tecnicamente a negativa da prorrogação, atraindo para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC).

Partindo de premissa equivocada, a decisão proferida no acórdão embargado contém erro de fato, situação passível de retificação por meio de embargos de declaração para uma completa prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001880-66.2020.8.11.0021

EMBARGANTE:

CALDAS E BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela parte embargante.

Em suma, a parte embargante aponta que
“por força do princípio da causalidade e em atenção ao art. 85, §10ª, do CPC, o Recorrido deu causa à demanda e deverá arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais”
(sic).

Diz que
“o Banco ERROU em não alongar a dívida do Embargante quando solicitado extrajudicialmente e, desarrazoadamente, protocolou demanda executória que sequer deveria ter sido protocolada inflamando a quantidade de processos perante este Tribuna”
(sic).

Verbera ainda que a
“omissão refere-se à falta de consideração sobre o direito do devedor ao alongamento da dívida rural, não facultativo à instituição financeira, conforme a Súmula 298 do STJ”
(sic), bem como discorre que há questões contra as quais apresenta prequestionamento.

Pede
“a supressão da omissão para analisar as notificações feitas ao Embargado solicitando o alongamento da dívida, que foi feita antes mesmo do protocolo desta demanda (2019 e 2020), que era direito do Embargante conforme Súmula 298 do STJ”
, bem como
“o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, sanando-se a omissão, bem como dignando-se a Egrégia Câmara a se manifestar acerca das questões suscitadas em prequestionamento”
(sic).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no Id. 290100861.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Caldas e Beghini Sociedade de Advogados, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão de Id. 285502389, que, ao desprover apelação interposta nos autos da execução cível originária, deixou de se manifestar sobre a questão da causalidade processual, reputando legítima a conduta da instituição financeira no ajuizamento da demanda, e, por consequência, afastando a condenação em honorários advocatícios.

Sustenta o embargante a existência de omissão relevante, pois o julgado deixou de considerar os elementos documentais que evidenciam que, antes do ajuizamento da execução (20/08/2020), já havia sido formalmente pleiteado, por meio de notificações extrajudiciais (inclusive e-mails de março de 2020), o alongamento da dívida rural, nos termos da Lei nº. 9.138/1995 e da Súmula 298 do STJ, o que demonstra a ciência do banco quanto à potencial inexigibilidade do título. Ressalta, ainda, que o direito ao alongamento foi judicialmente reconhecido e transitado em julgado na Ação Declaratória nº. 0719038-84.2020.8.07.0001, o que revela, a posteriori, a legitimidade da pretensão resistida.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DECISÃO JUDICIAL POSTERIOR QUE RECONHECEU O ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DO CREDOR – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO À ÉPOCA DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A extinção da ação de execução sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, em razão de decisão judicial posterior que reconheceu o direito ao alongamento da dívida rural, não impõe, por si só, a responsabilização do credor pelos ônus sucumbenciais.

Nos termos do art. 85, §10, do CPC, a distribuição dos encargos processuais deve observar o princípio da causalidade, cabendo a condenação à parte que deu causa à instauração do processo. No entanto, se ao tempo do ajuizamento da execução o crédito era plenamente exigível e ausente qualquer decisão judicial que suspendesse os seus efeitos, não se pode atribuir ao exequente conduta indevida ou precipitada.

O requerimento administrativo de prorrogação da dívida não possui o condão de suspender a exigibilidade do título, tampouco obriga a instituição financeira ao seu deferimento automático.

Inexistindo conduta abusiva ou temerária por parte do banco e tendo a extinção decorrido de fato superveniente, não há fundamento jurídico para a imposição de honorários advocatícios em seu desfavor.

Recurso desprovido.”

Pois bem.

Valioso ressaltar, em primeiro lugar, que, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis em face de qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, ou suprir omissão de ponto sobre o qual se deva pronunciar de ofício ou a requerimento, bem assim para corrigir erro material.

Nesse aspecto, cumpre-me salientar que o
erro material
é um equívoco ou inexatidão por parte do Julgador, conforme ocorre no caso em tela.

Já a
omissão
é verificada nas hipóteses em que há uma evidente lacuna entre o que fora objeto de pedido e o que restou fundamentado, quando do exercício do livre convencimento judicial.

Passadas as premissas e analisando o presente caso, constata-se que assiste inteira razão à parte embargante, na medida em que o
decisum
embargado, quanto ao efetivo exame da relação de causalidade que conduziu à propositura da execução, de fato, partiu de premissa fática equivocada, sobretudo porque efetivamente desconsiderou de um fato existente. Explico:

Conforme reiteradamente tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça, especialmente julgados análogos desta Terceira Câmara de Direito Privado sob relatoria dos Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha e Dirceu dos Santos (processos números 0004708-06.2020.8.11.0004 e 0004870-98.2020.8.11.0004 – os quais foram citados nas razões recursais destes aclaratórios), a instituição financeira que, mesmo ciente de requerimento formal e juridicamente fundado de alongamento da dívida, opta por ajuizar demanda executiva sem apresentar justificativa para a negativa administrativa, dá causa à propositura indevida da execução, atraindo para si o ônus da sucumbência.

No caso em análise, restou documentalmente comprovado nos autos que: (i) o embargante notificou o Banco do Brasil em 06/11/2019 e 12/03/2020, pleiteando o alongamento da Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/06351-8; (ii) não houve resposta efetiva ou motivada da instituição financeira, tampouco apresentação de exigência formal ou técnica para o indeferimento; (iii) a execução foi ajuizada em 20/08/2020, após as notificações e mesmo diante da contestação já apresentada pelo banco em ação declaratória conexa (julho/2020); e (iv) a pretensão resistida foi reconhecida judicialmente em abril de 2021, com trânsito em julgado em fevereiro de 2024, conforme certidão nos autos.

Com efeito, tais elementos demonstram que o banco optou por judicializar crédito que, ao tempo do ajuizamento, já era objeto de pleito administrativo devidamente instruído, formulado dentro do marco legal.

Logo, cabia-lhe aguardar a definição judicial, ou, ao menos, justificar tecnicamente a negativa, o que não ocorreu.

Assim, nos termos do art. 85, §10, do CPC, e com respaldo na Súmula 298 do STJ, impõe-se o reconhecimento de que foi o credor quem deu causa à instauração da lide, devendo, portanto, responder pelas despesas e honorários sucumbenciais.

Trata-se, ainda, de entendimento que promove a segurança jurídica, garantindo coerência jurisprudencial e igualdade de tratamento a litigantes em situação idêntica, especialmente diante de julgados anteriores no âmbito desta Câmara.

A propósito:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA RECONHECIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. In casu, no momento em que a demanda foi ajuizada o título executivo era inexigível, ante o reconhecimento do direito da parte a prorrogação compulsória do contrato, ocorrido em sede de ação declaratória mandamental. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0004870-98.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PEDIDO DE PRORROGAÇÃO/ALOMGAMENTO DA DÍVIDA REALIZADO PELO PRODUTOR – NEGATIVA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REPUTADA ABUSIVA EM AÇÃO AJUIZADA PARA ESSA FINALIDADE – AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO QUE FOI EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER ATRIBUÍDO AO BANCO/EXEQUENTE TENDO EM VISTA QUE DEU CAUSA A EXECUÇÃO VISANDO O RECEBIMENTO DE TÍTULO QUE DEVERIA TER SIDO PRORROGADO
– RECURSO PROVIDO. Conforme o princípio da causalidade cabe àquele que deu causa à demanda, o ônus pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. No caso, cabe ao Banco/Apelado responder pelo ônus de sucumbência e honorários advocatícios, tendo em vista que optou por ajuizar execução de título que deveria ter sido prorrogado, nos termos da Súmula 298 do STJ e Decreto Lei 167/67, tanto assim que referido direito do Apelante foi reconhecido judicialmente reputando-se abusiva a negativa do Banco. Dessa forma tendo o Banco dado causa ao ajuizamento da execução deve responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.”
(N.U 1003225-67.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (destaquei)

Destaca-se, por oportuno, que não se trata de rejulgamento da controvérsia, mas da correção da premissa equivocada sobre a qual se fundou a decisão embargada.

Portanto, reconhecido o vício do acórdão embargado, atribuem-se efeitos infringentes ao presente julgado, para prover o apelo e reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando o Banco do Brasil S/A ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando o vício constante do acórdão embargado,
DAR PROVIMENTO AO APELO
, a fim de reconhecer a responsabilidade do Banco do Brasil S/A pela causalidade da demanda, condenando-o, por consequência, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e §10, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025